Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735639-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA – EPP contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 40546157), que, nos autos de Embargos à Execução no 0731693-54.2021.8.07.0001, movida em face de ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP, indeferiu pedido de produção de prova oral. Na decisão de id. 40561236 foi indeferido o pedido liminar. Em petição de id. 41781604, a parte agravante requer a extensão do efeito suspensivo concedido nos autos do AI 0739627-32.2022.8.07.0000 ao presente recurso de agravo a fim de se evitar eventual extinção do feito principal, já que se trata de questão afeta aos mesmos litigantes. Observa-se que o presente recurso trata de insurgência em face da decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução (processo no 0731693-54.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de produção de prova oral. Enquanto que o recurso de AI 0739627-32.2022.8.07.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido, trata de insurgência contra decisão do Juízo de origem que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo 0733984-32.2018.8.07.0001), rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição defendida pela parte executada/agravante. Verifica-se assim, que no agravo de instrumento discutindo a prescrição na demanda de execução foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, enquanto no recurso de agravo de instrumento discutindo a questão de produção de prova oral na demanda de embargos à execução não houve concessão de efeito suspensivo. Pois bem, ao analisar detidamente a questão, não obstante a discussão nos recursos tratarem de matérias processuais diversas, produção de prova e prescrição, de fato, a decisão de um dos recursos pode afetar no julgamento do outro, razão pela qual, nesse momento em que se encontra os autos, prudente também a suspensão do feito principal de embargos à execução para julgamento em conjunto da matéria de ambos os recursos, já que se tratam de matérias envolvendo o mesmo objeto e as mesmas partes nas ações principais. Nesses termos, a fim de evitar decisões conflitantes, bem como de eventual tumulto processual nas ações principais (execução e embargos à execução), revogo a decisão anterior de id. 40589679 para deferir o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo principal até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Associem os presentes aos autos ao recurso de AI no 0739627-32.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. No mais, diante de toda controvérsia posta no feito executivo e dos embargos à execução, intimem-se ainda ambas as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar sobre a possibilidade de eventual conciliação nos feitos a fim de resolverem os litígios. Com eventual resposta ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora